Tribunal: TJMT
Processo: 1034894-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E APROVAÇÕES QUE DEMONSTRAM O VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COBRANÇA DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, somado ao fato de que a própria Recorrente/Reclamante, na inicial, afirma ter assinado contrato de pré-matrícula, bem como nos históricos colacionados pela Reclamada, verifica-se diversos pagamentos efetuados, além de aprovações em diversas matérias. 2- Havendo demonstração pela Instituição de Ensino Superior da regularidade da contratação na contestação, imprescindível haja impugnação específica sobre os termos apresentados, sob pena de se reconhecer válida a relação jurídica. 3- A parte Recorrente não afastou/impugnou nenhum dos dados apresentados no contrato e documentos apresentados. 4- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034894-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 910.809.831-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024